Tribunal: TJMT
Processo: 1071723-42.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071723-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIDIMAR DA SILVA LIMA CARVALHO - CPF: 760.095.991-72 (RECORRENTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA ESTADUAL. COBRANÇA DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE FÉRIAS COLETIVAS. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. ACERTO JURÍDICO DO DESCONTO COMO COMPENSAÇÃO DE RECESSO GOZADO. APLICAÇÃO DE MULTA PROTELATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Cleidimar da Silva Lima Carvalho contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de restituição de R$ 2.512,50 descontados sob a rubrica de "férias coletivas" na rescisão de seu contrato temporário de professora da rede pública estadual; sustentando a recorrente, unicamente nesta sede, a nulidade da contratação pelo desvirtuamento do prazo legal devido a sucessivos vínculos mantidos desde 1998, com base em precedente de uniformização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o exame de tese jurídica de desvirtuamento de vínculo temporário deduzida apenas em sede de agravo interno, configurando inovação recursal, e se é legítimo o desconto administrativo efetuado sob o rótulo de férias coletivas para fins de ajuste contábil de recesso escolar usufruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico pátrio consagra os princípios da eventualidade e da estabilização da lide, inviabilizando que a parte recorrente inove no debate processual para suscitar fatos ou teses não submetidos ao juízo de origem e ao recurso inominado, sob pena de manifesta supressão de instância e violação ao contraditório.

4. No mérito da matéria cognoscível, a prova documental evidencia que a servidora temporária percebeu o pagamento proporcional de férias com base no regime de quarenta e cinco dias, sendo que o abatimento efetuado sob a rubrica de férias coletivas equivale ao recesso escolar de quinze dias gozado e remunerado em julho.

5. A retenção promovida pela Administração Pública configura mero acerto de contas contábil que obstaculiza a percepção duplicada de descanso anual indenizado, cuja glosa judicial encontra respaldo na jurisprudência das Turmas Recursais e autoriza a aplicação de multa processual por insurgência manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1.

É inadmissível a formulação de tese jurídica inédita que verse sobre a nulidade e o desvirtuamento de contratação pública temporária veiculada originariamente em sede de agravo interno, por configurar vedada inovação recursal.

2.

O desconto efetuado a título de férias coletivas na rescisão de contrato temporário de professor é legítimo quando destinado à compensação financeira de período de recesso escolar efetivamente gozado e remunerado no meio do ano letivo, obstaculizando o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329, art. 1.021, §§ 4º e 5º; Lei Complementar Estadual/MT nº 50/1998.

Jurisprudência relevante citada: TR-MT, Terceira Turma Recursal, N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 19/08/2024; TR-MT, Turma de Uniformização, PUIL nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por CLEIDIMAR DA SILVA LIMA CARVALHO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência. A lide original versa sobre a cobrança de valores descontados a título de "férias coletivas" (R$ 2.512,50) quando da rescisão de seu contrato temporário como professora da rede estadual em dezembro de 2023.

Em suas razões de Agravo Interno, a recorrente sustenta a reforma da decisão monocrática, arguindo, em síntese: a) a ocorrência de erro de julgamento ao ignorar o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que mantém vínculos sucessivos com o Estado desde 1998; b) a aplicação do precedente vinculante firmado no PUIL nº 1001090-57.2024.8.11.9005 desta Turma de Uniformização, que reconhece a nulidade da fragmentação contratual e determina a reparação patrimonial integral com efeito
ex tunc
; c) a impossibilidade de se sustentar a falta de período aquisitivo quando o vínculo laboral totaliza mais de duas décadas de serviço ininterrupto.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado para apresentar contrarrazões ao agravo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso de Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No entanto, verifico que a insurgência não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios fundamentos.

De início, registre-se que compulsando detidamente a petição inicial e as razões do Recurso Inominado, observa-se que a causa de pedir centrava-se exclusivamente na interpretação da Lei Complementar nº 50/1998 e no direito ao gozo de 45 dias de férias, combatendo o desconto de 15 dias efetuado na rescisão sob o argumento de que este feria a irredutibilidade salarial.

Todavia, em sede de Agravo Interno, a recorrente introduz tese jurídica inteiramente nova: a nulidade da contratação temporária por desvirtuamento do prazo legal, invocando o PUIL nº 1001090-57.2024.8.11.9005. Tal argumento, fundado na alegada prestação de serviços por mais de 20 anos para fins de soma de períodos aquisitivos, não foi objeto de debate na instância primeva, tampouco constou das razões do Recurso Inominado.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio do Princípio da Eventualidade e da Estabilização da Lide, veda que a parte recorrente inove em suas razões, trazendo fatos ou teses jurídicas não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer os limites da lide:

Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até a saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultada a produção de prova suplementar.

Portanto, as alegações relativas ao desvirtuamento da contratação e à soma de vínculos para fins de período aquisitivo não podem ser conhecidas nesta fase processual, por constituírem nítida inovação recursal.

Quanto ao mérito remanescente e cognoscível, qual seja, a legalidade do desconto de "férias coletivas", a decisão monocrática não comporta reparos. A prova documental carreada aos autos, em especial o holerite de dezembro de 2023 (ID 302536372), revela que a Administração Pública efetuou o pagamento das férias proporcionais calculadas sobre a base de 45 dias.

O desconto nominado "DESC. FÉRIAS COLETIVAS - 15 dias" constitui, na verdade, um ajuste contábil necessário. É que o professor temporário usufrui de 15 dias de recesso escolar em julho, percebendo remuneração integral naquele mês sem trabalhar o período completo. Se, ao final do contrato, o Estado indenizasse os 45 dias proporcionais sem abater os 15 dias já gozados e pagos antecipadamente, o servidor perceberia um total de 60 dias de férias (ou indenização correspondente), o que configuraria enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, a jurisprudência desta Turma Recursal consolidou-se no sentido de que o abatimento é legítimo quando visa a compensação de valores já percebidos a título de recesso escolar, conforme se extrai do seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - CONTRATO TEMPORÁRIO - PROFESSOR - DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 - COMPROVADO O PAGAMENTO - DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS - LEGALIDADE DECRETO 656/2020 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024).

Assim, inexistindo qualquer vício na decisão monocrática e restando evidenciada a tentativa de alteração da causa de pedir em sede recursal para contornar o acerto da decisão judicial, a manutenção do
decisum
é medida de rigor.

Por fim, diante da manifesta improcedência deste Agravo Interno e da nítida tentativa de rediscutir a causa com base em teses inovadoras e infundadas para o caso concreto, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [...] § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Considerando que a parte agravante utilizou-se do recurso para veicular inovação recursal e argumentos contrários à prova dos autos, a aplicação da penalidade é imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática e a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Caso a votação do agravo interno seja unânime, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e dos beneficiários de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final (art. 1.021, § 5º, CPC).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026